Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003244-35.2017.8.11.0003
APELANTE: RAIANE DOS SANTOS SOARES
APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 49411720 ).
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator